Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000334-52.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID34817653 - pp. 1-3): “Cuida-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A., partes já qualificadas nos autos. Em 08/09/2016, a Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 51305989 – págs. 25/37), cuja apreciação ocorreu em 06/02/2018 (ID 51305998 – págs. 3/5). Na ocasião, a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida em parte, para declarar a nulidade da CDA no 5-0174784775 e o cancelamentos das CDA’s 5-0174784759 e 5-0174784767, com a extinção do feito em relação aos referidos débitos tributários. No ID 51305998 – págs. 12/19, 22/23, 56/65 e 71/74, a Executada apresentou outros requerimentos, dentre eles, embargos de declaração, o qual foram apreciados na decisão de ID 51305998 – págs. 215/217. Na oportunidade, foi negado provimento ao recurso e verificado a ocorrência da extinção pelo cancelamento dos créditos veiculados pelas certidões de ajuizamento de no 6444490, 6444482 e 6444504, além da CDA no 5-0174823509, intimando-se o Distrito Federal para se manifestar acerca das CDA’s 5-0174868944, 5-0174868952, 5-0174868960 e 5-0174868979. No ID 51305998 – págs. 221/226, a Executada requereu a reforma parcial da referida decisão para condenar o Exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a litigiosidade instaurada em espécie. A Executada também ingressou com Agravo de Instrumento – no 0704021-45.2019.8.07.0000, pretendendo a reforma da decisão e fixação dos honorários sucumbenciais acima mencionados (ID 51305998 – págs. 227/231), o qual foi julgado parcialmente provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da verba honorária de acordo com o disposto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do título (CDA no 0174784775), a ser devidamente atualizado (ID 53465709). Em 20/01/2020, a Executada apresentou novos requerimentos em relação às CDA’s 5-0174868944, 5-0174868952, 5-0174868960 e 5-0174868979 que permaneceram como objeto de cobrança da presente execução fiscal, além do reconhecimento da extinção do presente feito em relação às CDA’s 5-0174784783, 5-0174798881, 5-0174798890, 5-0174798903, 5-0174798911, 5-0174798920, 5-0174798938, 5-0174798946, 5-0174798954, 5-0174798962, 5-0174798970, 5-0174823401, 5-0174823410, 5-0174823428, 5-0174823436, 5-0174823444, 5-0174823452, 5-0174823460, 5-0174823479, 5-0174823487, 5-0174823495 e 5-0174823509, com a condenação ao pagamento de honorários na parte que sucumbiu em sua pretensão executória (ID 53943151). Em 12/01/2021, o Distrito Federal requereu a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em relação às CDA’s cujas telas estão em anexo e indicam a situação “34” (ID 80630996). Em 26/01/2021, o Exequente postulou pelo prosseguimento da execução apenas em relação às CDA’s 5-0174868952 e 5-0174868979, asseverando que as demais já haviam sido canceladas. Em 12/05/2021, o Distrito Federal foi instado a se manifestar acerca do cancelamento de todas as CDA’s objetos de cobrança no presente feito (ID 91384073). Em 15/06/2021, a Executada requereu (ID 94710350) a homologação do reconhecimento da procedência do pedido da Executada em sua exceção de pré-executividade em razão do Exequente ter procedido ao cancelamento administrativo das CDAs nos 50174784783, 50174798881, 50174798890, 50174798903, 50174798911, 50174798920, 50174798938, 50174798946, 50174798954, 50174798962, 50174798970, 50174823401, 50174823410, 50174823428, 50174823436, 50174823444, 50174823452, 50174823460, 50174823479, 50174823487, 50174823495 e 50174823509, extinguindo-se a execução fiscal quanto a estes créditos tributários com a condenação do Exequente em honorários sucumbenciais, em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência, tudo nos termos dos artigos 85, caput e § 3o, e 487, inciso III, alínea ‘a’, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, a extinção da execução fiscal em relação às CDAs 50174868944, 50174868952, 50174868960 e 50174868979, uma vez que estas já foram integralmente canceladas na esfera administrativa. O Distrito Federal se manifestou em 05/08/2021, ocasião em que requereu a extinção da presente execução fiscal (ID 99535249). É o breve relatório. DECIDO." (ID34817653 - pp. 1-3). O processo de execução foi extinto nos seguintes termos: “Inicialmente, convém destacar que, em relação às CDA’s 5-0174784775, 5-0174784759 e 5-0174784767 a extinção da presente execução fiscal foi determinada na decisão de ID 51305998 – págs. 3/5. Na oportunidade, não houve condenação em honorários advocatícios. Contudo, em sede de Agravo de Instrumento no 0704021-45.2019.8.07.0000, pretendendo o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da verba honorária de acordo com o disposto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do título (CDA no 5-0174784775), a ser devidamente atualizado (ID 53465709). Desse modo, observo que as CDA’s 5-0174784783, 5-0174798881, 5-0174798890, 5-0174798903, 5-0174798911, 5-0174798920, 5-0174798938, 5-0174798946, 5-0174798954, 5-0174798962, 5-0174798970, 5-0174823401, 5-0174823410, 5-0174823428, 5-0174823436, 5-0174823444, 5-0174823452, 5-0174823460, 5-0174823479, 5-0174823487, 5-0174823495, 5-0174823509, 5-0174868944, 5-0174868952, 5-0174868960 e 5-0174868979, tiveram o cancelamento ocorrido após a decisão proferida 06/02/2018 (ID 51305998 – págs. 3/5), tendo sido apresentada diversas manifestações da Executada antes da ocorrência do cancelamento integral do débito exigido no presente feito. Em face do cancelamento da(s) CDA(s) 5-0174784783, 5-0174798881, 5-0174798890, 5-0174798903, 5-0174798911, 5-0174798920, 5-0174798938, 5-0174798946, 5-0174798954, 5-0174798962, 5-0174798970, 5-0174823401, 5-0174823410, 5-0174823428, 5-0174823436, 5-0174823444, 5-0174823452, 5-0174823460, 5-0174823479, 5-0174823487, 5-0174823495, 5-0174823509, 5-0174868944, 5-0174868952, 5-0174868960 e 5-0174868979, objetos da execução fiscal em apreço (IDs 91384074, 91384076, 91384077 e 91384078), EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 26, da Lei 6.830/80, uma vez que o cancelamento ocorreu após a arguição de Exceção de Pré-Executividade. Assim, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, consoante preconiza o Princípio da Causalidade. Ante o exposto, condeno o Distrito Federal ao pagamento da verba honorária, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos incisos I a IV do art. 85, § 2o, do NCPC. Deixo de aplicar a regra do artigo 85, 3o e incisos do NCPC para a fixação dos honorários, por entender que o percentual mínimo previsto no dispositivo implicaria condenação em valor absolutamente incompatível com o trabalho prestado. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registrada neste ato. Intime-se." (ID34817653 - pp. 3-5). GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. apela (ID34817656). Nas razões, requer a reforma da r. sentença para fixar os honorários de acordo com o previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, CPC: “A leitura conjunta de todos os dispositivos legais aplicáveis até permitiria ao d. juízo a quo estabelecer o percentual de honorários contra a fazenda pública, com base no § 3o, em cotejo às cláusulas subjetivas do § 2o, especialmente para se verificar o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Todavia, a análise somente poderia resultar em fixação dos honorários dentro das faixas percentuais mínimas e máximas. Quer dizer, caso fosse verificado não ter sido atendidos os pressupostos para fixação em grau máximo, o d. juízo deveria ter fixado dentro dos limites legais, em grau mínimo: partindo-se do pressuposto que a intenção da r. sentença era fixar os honorários nos percentuais legais mínimos, então deveria prever a aplicação do percentual de 10% sobre o valor de até 200 salários-mínimos, 8% sobre o valor que superar 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e, finalmente, 5% sobre o valor que exceder 2.000 salários-mínimos e não superar 20.000 salários-mínimos. Resta evidente que, pela aplicação do referido dispositivo, impossível ter o magistrado alcançado o valor fixo de R$ 10.000,00. Isso, pois o valor da causa em 2016, quando da primeira manifestação da executada nos autos, era de quase R$ 4.500.000,00, o que levaria a condenação expressivamente maior. Registre-se que a regra do § 3o do artigo 85 do CPC foi editada exatamente para beneficiar a fazenda pública, que é uma das maiores litigantes no contencioso brasileiro com causas de expressivo valor econômico. Assim, o legislador criou uma hipótese que excetua a faixa compreendida entre 10% e 20%. Cabe ressaltar, por oportuno, que a análise dos pressupostos do § 2o levaria aos limites máximos legais, pois, no caso, é evidente o zelo e a qualidade do trabalho conduzido pelos presentes procuradores, especialmente considerando que foram canceladas todas as CDA’s objeto de cobrança.” (ID34817656 - p.7). Ao final, requer “a Apelante que seja conhecido e provido este recurso de Apelação, para, reformando-se parcialmente a r. sentença, adequar a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais às exigências do caso concreto, nos termos estabelecidos expressamente pelo artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC.” (ID34817656 - p.11). Preparo recolhido (ID34817657 - pp. 1-2). Contrarrazões apresentadas por DISTRITO FEDERAL, pelo desprovimento do apelo (ID34817661). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo – CPC, art. 1.012, caput. Sem outras preliminares ou prejudiciais, adentro ao mérito recursal. Trata-se de ação de execução fiscal proposta por DISTRITO FEDERAL contra GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A., em 14/1/2016, efetuando a cobrança de suposto débito fiscal no valor de R$ 4.493.485,48 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) (ID34817600). Proposta exceção de pré-executividade por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. em 6/9/2016 (ID34817600 - p.25), processo tramitou até o requerimento de extinção da execução fiscal por parte do DISTRITO FEDERAL (objeto de cancelamento - Cód. 34 - petição de ID34817650, de 5/8/2021). Quem apela é GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A., insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com razão. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC que deve se restringir a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. Na espécie, o valor da causa (sem atualização) é de R$ 4.493.485,48 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) (petição inicial - ID34817600), montante elevado, exata hipótese de não aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC, o que se define desde já. Em sentença, os honorários foram assim fixados: “Em face do cancelamento da(s) CDA(s) 5-0174784783, 5-0174798881, 5-0174798890, 5-0174798903, 5-0174798911, 5-0174798920, 5-0174798938, 5-0174798946, 5-0174798954, 5-0174798962, 5-0174798970, 5-0174823401, 5-0174823410, 5-0174823428, 5-0174823436, 5-0174823444, 5-0174823452, 5-0174823460, 5-0174823479, 5-0174823487, 5-0174823495, 5-0174823509, 5-0174868944, 5-0174868952, 5-0174868960 e 5-0174868979, objetos da execução fiscal em apreço (IDs 91384074, 91384076, 91384077 e 91384078), EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 26, da Lei 6.830/80, uma vez que o cancelamento ocorreu após a arguição de Exceção de Pré-Executividade. Assim, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, consoante preconiza o Princípio da Causalidade. Ante o exposto, condeno o Distrito Federal ao pagamento da verba honorária, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos incisos I a IV do art. 85, § 2o, do NCPC. Deixo de aplicar a regra do artigo 85, 3o e incisos do NCPC para a fixação dos honorários, por entender que o percentual mínimo previsto no dispositivo implicaria condenação em valor absolutamente incompatível com o trabalho prestado." (ID34817653 - pp. 3-5). Trata-se de exceção de pré-executividade interposta em 6/9/2016 (ID34817600 - p.25), decorrente de ação de execução fiscal proposta por DISTRITO FEDERAL contra GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A., em 14/1/2016, na qual cobrado débito fiscal no valor de R$ 4.493.485,48 - ID34817600. O feito tramitou até o requerimento de extinção da execução fiscal por parte do DISTRITO FEDERAL (objeto de cancelamento - Cód. 34 - petição de ID34817650, de 5/8/2021. A sentença foi proferida em 25/10/2021 (ID34817653), do que decorre que o processo de execução fiscal perdurou de janeiro de 2016 a outubro de 2021, ou seja, mais de 5 (cinco) anos. Assim é que, definida a aplicabilidade ao caso da hipótese a que se refere o §§2o, 3o, III, e 4o, III do art. 85, CPC e em atenção ao § 3o, III do art. 85, CPC, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo físico, migrado, posteriormente, para processo eletrônico), a natureza da causa (exceção de pré-executividade contra execução fiscal promovida pela Fazenda Pública), o trabalho realizado pelos advogados (desconstituição de crédito tributário superior a R$ 4.000.000,00 - quatro milhões de reais) e o tempo despendido (mais de 5 anos), conheço do recurso e, na extensão e com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC/2015, dou-lhe provimento para o fim de definir o percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§2o, 3o, III, e 4o, III) quanto aos honorários advocatícios a cujo pagamento DISTRITO FEDERAL foi condenado. Sem honorários recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora